Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. TEMA 810. TEMA 1.170. DISTINGUISHING. SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TAXA APLICÁVEL ESCOLHIDA PELO AUTOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.

1. No recente julgamento do RE 1.317.982, em sede de repercussão geral (Tema 1.170), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

2. O assunto versado no presente recurso guarda particularidade que o diferencia daquele tratado no tema 1.170 do STF, vez que a decisão exequenda foi silente em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, tendo o autor optado livre e expressamente pela utilização da TR na elaboração dos cálculos.

3. Com a expedição dos requisitórios, inclusive com o pagamento de requisições de pequeno valor, e anos após o reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, não pode o exequente requerer o recálculo dos valores devidos e a expedição de requisitórios complementares, em nítido comportamento contraditório.

4. Recurso não provido.